Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701722-85.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: IRENICE ALVES RODRIGUES DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À Secretaria, para cadastrar na autuação deste Pje os Advogados constituídos pela agravada-executada no processo originário: Dr. Rafael Ferreira Porto OAB/PA no 18.945, Dr. Afonso Henrique Cardoso da Cunha OAB/PA no 26.628 e Dra. Yasmin Andrade Mouzinho, OAB/PA Pará no 26.821. Após, à agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora